Tribunal: TJMT
Processo: 0006729-55.2017.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006729-55.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOSE LUIZ ALVES DE MOURA - CPF: 379.713.285-91 (APELANTE), JACINTO CACERES - CPF: 803.616.921-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM A PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 C/C ART. 298, III, DO CTB) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO
–
1. PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NÃO CONHECIMENTO
– PEDIDOS DE EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DO ART. 165 DO CTB E DE MITIGAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – GENERALIDADE –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

1.
Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento dos pedidos de
exclusão da incidência do art. 165 do CTB e de mitigação da pena privativa de liberdade,
se formulados de forma genérica e sem a exposição das razões da pretensão, sob pena, de violar-se o princípio da dialeticidade, especialmente porque
“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)”
(AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019);

2. MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INCIDÊNCIA DO AXIOMA
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO TESTE DE ALCOOLEMIA –
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER
.

2.

Constitui prova idônea para sustentar a condenação quanto à autoria do crime previsto no art. 306 do CTB, a confissão extrajudicial do Apelante e os depoimentos judiciais dos policiais que atenderam à ocorrência de trânsito e constaram seu estado de embriaguez.

Não há nulidade do
Teste de Alcoolemia em pessoa envolvida em acidente de trânsito ocorrido em via urbana, quando a ocorrência foi atendida pela PM que constatando sinais de embriagues do condutor do veículo, e não possuindo o equipamento técnico para aferição do exato teor alcoólico no organismo, conduziu-o até o posto da PRF, para submetê-lo à análise através do etilômetro lá existente, acompanhando toda a diligência. Não se trata, portanto, de usurpação de competência, mas de cooperação entre polícias, voltada para a segurança pública e que nada tem de ilegal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

José Luiz Alves de Moura
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Crimina
l,

contra a sentença sob Id. 35883512, pela qual foi
condenado
, pela autoria do crime de
Embriaguez ao Volante
, previsto no art. 306 c/c art. 298, III, do CTB, ao cumprimento, em regime
aberto
, da pena de
5 meses e 25 dias de detenção
,
substituída
por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestações pecuniárias e de serviços à comunidade
,

e ao pagamento de
10 dias-multa
, bem como, à
suspensão da carteira de habilitação
para condução de veículos automotores, pelo prazo de
2 meses
.

Irresignado, pugna a
absolvição
, alegando
atipicidade da conduta
porque, embora tenha se envolvido em acidente de trânsito em via urbana, o exame de etilômetro pelo qual se constatou a embriaguez foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal e não estadual. Se vier a ser vencido nesta tese e, ainda em prol da absolvição, almeja a aplicação do axioma
in dubio pro reo
.

Requer, por fim, a exclusão das
“autuações impostas pela infração ao art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro nos sistemas do Detran/MT”
e a redução da pena privativa de liberdade (Id. 35883514).

As contrarrazões Ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Ids. 35883520),
igualmente
, opinou a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 48921991):

APELAÇÃO CRIMINAL
–
Embriaguez ao volante
majorado pela
ausência de CNH
(artigos 306, §1o, inciso I e 298, inciso III, ambos da Lei 9.503/1997) – Sentença condenatória – Recurso da defesa

–
1.
Sustenta a
fragilidade do conjunto probatório
em relação à tipificação penal, argumentando que houve um
direcionamento da dinâmica dos depoimentos
dos agentes policiais para desfavorecer o apelante – Inviabilidade – O
conjunto probatório
reunido nos autos é
robusto
o suficiente para subsidiar a condenação. Os
depoimentos dos agentes
policiais são
harmônicos e coerentes
entre si e podem ser tomados como expressão da verdade real –
2.
Sustenta a
atipicidade
do delito devido à
insubsistência do teste de alcoolemia
, visto que o referido teste acabou sendo
realizado
no Posto da
Polícia Rodoviária Federal
, com contrariedade às regras de competência –
Inviabilidade
– O
ato fiscalizatório
pós acidente foi realizado
integralmente pela Polícia Militar
, que percebendo a alteração comportamental do apelante, decidiu
conduzi-lo até o Posto da Polícia Rodoviária Federal para a realização do teste de alcoolemia
.
O uso por empréstimo do etilômetro pertencente à Polícia Rodoviária Federal não macula a legitimidade do teste de alcoolemia realizado para a comprovação de um estado físico evidente do apelante
–
3.
Pede a
desconstituição das provas
para excluir as autuações perante o DETRAN por infração ao
artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro
– Inviabilidade – As provas reunidas no processo são legítimas e
as autuações perante o DETRAN não constituem objeto do processo de origem
–
4.
Pede a
redução da pena
aplicada ao apelante, à vista de lhe serem favoráveis as circunstâncias judiciais –
Inviabilidade
– A pena aplicada ao apelante já se encontra
aquém do mínimo legal
– PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO APELO.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 22 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS DE EXCLUSÃO DAS AUTUAÇÕES IMPOSTAS PELO ART. 165 DO CTB E DE MITIGAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais,
José Luiz Alves de Moura
requereu, de forma genérica (apenas na parte final) a exclusão das
“autuações impostas pela infração ao art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro nos sistemas do Detran/MT”
e a redução da pena privativa de liberdade (Id. 35883514).

Ocorre que, a defesa deixou de apresentar as razões que ensejaram tais pretensões, de modo que esses pedidos não podem ser conhecidos,
em homenagem ao princípio da dialeticidade
.

Não se ignora aqui o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, contudo, compulsando a sentença primeva, vejo que não padece de manifesta ilegalidade, uma vez que a sanção foi fixada no mínimo legal e os reflexos do art. 165 do CTB recaem na esfera administrativa, tanto que a questão, sequer, foi objeto de análise judicial.

Diante disso, considerando que ao deixar de apresentar suas razões aos pleitos supracitados, o Apelante impossibilitou o contraditório assegurado ao órgão acusatório, impõe-se o não conhecimento dessa tese.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do STJ:

“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)” (AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019)

Nessa esteira,
de ofício
, deixo de conhecer dos pedidos de exclusão das
“autuações impostas pela infração ao art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro nos sistemas do Detran/MT”
e de redução da pena privativa de liberdade, restringido o mérito deste apelo ao exame das demais teses defensivas.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Por volta das 20h00min., da noite de 7 de agosto de 2017, em via pública da cidade de Primavera do Leste/MT,
José Luiz Alves de Moura
conduziu o veículo Fiat/Uno, placas BOH-1922, sem possuir carteira de habilitação e com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool.

Após a regular instrução processual, na qual foi decretada sua revelia,
José Luiz
foi condenado pela autoria do crime de Embriaguez ao Volante, previsto no art. 306 c/c art. 298, III, do CTP.

Irresignado, pugna por absolvição, alegando atipicidade da conduta porque, embora tenha se envolvido em acidente de trânsito em via urbana, o exame de etilômetro que constatou sua embriaguez foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal. Vencido nesta tese, e, ainda em prol da absolvição, almeja a aplicação do axioma
in dubio pro reo
.

Razão não lhe assiste. Explico
.

A prova da
existência do crime
- materialidade -, inclusive com os vestígios materiais dele decorrentes, exsurge do teor dos seguintes documentos: Portaria (Id. 35880991); Boletim de Ocorrência (Id. 35880992); Teste de Alcoolemia (Id. 35880992) e da prova oral produzida tanto no IP quanto na AP, demonstrando que o crime realmente aconteceu no dia, hora e local mencionados na denúncia.

A seu turno,
a autoria
se infere da confissão extrajudicial do Apelante, aliada à prova testemunhal, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Confira-se.

Ao ser ouvido pelo delegado,
José Luiz
confessou que, na data e horário dos fatos, conduziu veículo automotor sob a influência de álcool, haja vista que, antes do acidente, havia tomado algumas latas de cerveja. Disse, ainda, que aceitou realizar o teste de alcoolemia (Id. 35880995).

Em juízo, o
PM
Elessandro dos Santos Moraes
declarou que, ao atender uma ocorrência de trânsito, constatou que o Apelante
, cujo carro havia colidido em uma árvore, estava em visível estado de embriaguez e, como a PM não dispunha de aparelho de etilômetro, o conduziu até o posto da PRF, onde foi realizado o teste e constatado o consumo de álcool (Id. 35885478).

Na mesma fase, o
PM
Thiago Souza Lira
afirmou que quando chegou ao local do acidente, notou que o Apelante estava embriagado, pois apresentava dificuldade de equilíbrio, olhos vermelhos e odor de álcool no hálito. Esclareceu que
José Luiz
foi conduzido até o posto da PRF, onde realizou o teste do bafômetro, que confirmou sua embriaguez (Id.
35885478
).

Sobre a pertinência desta prova, importante consignar que este Tribunal aprovou o
Enunciado Orientativo n. 8
, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Se não bastasse, o
§ 2o do art. 306
do Código Nacional de Trânsito, permite a constatação do ilícito em questão
“
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos
”.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“Uso do bafômetro ou colheita de sangue: não é exigível, pois ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Entretanto, o Estado não perde o poder de polícia por conta disso. Se um motorista for flagrado colocando em risco a segurança viária, sob a suspeita de estar dirigindo influenciado pelo álcool, pode ser impedido de prosseguir.
A atual redação do art. 306, particularmente no tocante nos §§ 1o e 2o, permite demonstrar a prática do crime por variados meios. O motorista pode ser compelido a sair do veículo, fazer testes de equilíbrio emocional e motor, respondendo a perguntas, pois cabe ao poder de polícia do Estado verificar o seu estado
.

(...)

Há vários indícios de alteração da capacidade mental para controlar os movimentos corporais,
tais como modificação na fala, incapacidade de se equilibrar
, tremor nas mãos, linguagem desconexa, etc. (...)”.
(Leis Penais e Processuais Comentadas, 8a ed., Ed. Forense, págs. 855- 856). (Destaquei).

Quanto ao tema, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, como ocorreu no caso. 4.
In casu
, verifica-se ter sido reconhecida a embriaguez ao volante com base em provas testemunhais, pois os policiais responsáveis pela prisão em flagrante afirmaram, de forma categórica, que o réu "apresentava odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, olhos vermelhos, sonolência, entre outros sinais característicos de alteração da capacidade psicomotora pela ingestão de álcool".

(...). (STJ. RHC 110.266/AP. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Data do Julgamento: 24/09/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 30/09/2019).

In casu
, além da confissão e da prova testemunhal supracitadas, há, ainda, o
Teste de Alcoolemia de Id. 35880992, do qual se infere que o Apelante estava com 1.10 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, ou seja, sua dosagem de álcool estava em quantitativo muito acima do 0,3 miligramas permitidos na legislação pátria.

Quando à validade desta prova, consigno que ao realizar o referido exame, a PRF não invadiu competência da PM, porquanto não foi a PRF quem atendeu a ocorrência de acidente de trânsito e constatou a embriaguez de
José Luiz
, mas sim, a PM, que, ao averiguar tal questão, o conduziu para a realização do teste.

Em outros termos: quando o Apelante foi encaminhado até o posto da PRF, o crime previsto no art. 306 do CTB,
que é formal
, já havia sido consumado e constatado pela PM, de modo que quem (no caso a PRF) realizou o teste de etilômetro, em nada interfere na tipicidade da conduta e, menos ainda, em sua autoria.

Aliás, a prova contestada pela defesa é prescindível para a manutenção da condenação do Apelante, já que
ele confessou o crime extrajudicialmente e os policiais confirmaram, em juízo, os fatos narrados na denúncia
.

Dessarte, por não vislumbrar qualquer nulidade no Teste de Alcoolemia de Id. 35880992 e, mesmo que houvesse a nulidade desta prova (o que se admite apenas por argumentar) por não vislumbrar que ela redunde em prejuízo ao Apelante, já que sua conduta está corroborada por outros elementos, deixo de acolher as alegações defensivas.

Diante do que foi exposto, acolhida a preliminar
ex oficio
de não conhecimento parcial, na parte conhecida, nego
provimento
ao recurso conforme o parecer da PGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020